Tribunal: TJSP
Processo: 1501852-52.2018.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada contradição. Equivocada avaliação das condenações anteriores. Acórdão que reconheceu ser o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos. Impossibilidade de valoração de condenação posterior aos fatos ora tratados. Necessário afastamento dos maus antecedentes,

Ementa:
Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada contradição. Equivocada avaliação das condenações anteriores. Acórdão que reconheceu ser o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos. Impossibilidade de valoração de condenação posterior aos fatos ora tratados. Necessário afastamento dos maus antecedentes, mantendo-se apenas a reincidência. Penas reduzidas para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1501852-52.2018.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante WESLEY JOSE FERREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os presentes embargos de declaração para afastar os maus antecedentes do
acusado e fixar as penas em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501852-52.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1501852-52.2018.8.26.0099/50000
Comarca: Bragança Paulista
Embargante: Wesley José Ferreira da Silva
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.168
Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de fogo.
Alegada contradição. Equivocada avaliação das condenações
anteriores. Acórdão que reconheceu ser o acusado reincidente e
possuidor de maus antecedentes. Existência de apenas uma
condenação anterior aos fatos. Impossibilidade de valoração de
condenação posterior aos fatos ora tratados. Necessário
afastamento dos maus antecedentes, mantendo-se apenas a
reincidência. Penas reduzidas para 3 anos e 6 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa.
Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por WESLEY JOSÉ FERREIRA DA SILVA em face do
acórdão de fls. 292/298, pelo qual, à unanimidade, foi mantida a
condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.
Sustenta o embargante haver nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501852-52.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
3
apenas uma certidão cartorária indicando o trânsito em julgado de
sentença condenatória, razão pela qual não é possível o
reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes e reincidência,
devendo ser mantida tão somente a agravante da reincidência.
Razão assiste ao embargante.
O acórdão embargado reconheceu ser o
acusado possuidor de maus antecedentes, fixando a pena-base 1/6
acima do mínimo legal. Ademais, também reconheceu a
reincidência do réu, elevando a reprimenda em mais 1/6.
Contudo,
o
processo
no
1500085-
96.2018.8.26.0545, indicado na certidão de fls. 139 teve o trânsito
em julgado apenas em 28/01/2019, portanto, posteriormente aos
fatos tratados nos presentes autos, que ocorreram em 03/08/2018.
Desta feita, sendo o trânsito posterior aos
fatos, não é possível o seu reconhecimento como antecedentes
criminais, sendo de rigor o afastamento de tal circunstância judicial
desfavorável.
Resta, portanto, apenas o processo no
3008054-44.2013.8.26.0099, cujo trânsito em julgado se deu em
11/11/2015, devendo ser valorado como reincidência.
Assim, na primeira fase, a pena-base deve
permanecer no patamar mínimo, em 3 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante
da reincidência, as penas são acrescidas de mais 1/6, tornando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501852-52.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
4
definitivas em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa.
Em
consequência,
afastados os maus
antecedentes, o regime inicial fechado deve ser alterado para o
semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
presentes embargos de declaração para afastar os maus
antecedentes do acusado e fixar as penas em 3 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-
multa.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator